Tribunal: TJSP
Processo: 1022203-19.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - dez cédulas de crédito bancário - POSTULAÇÃO SOB A VIGÊNCIA DO NCPC - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ENVIO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, SUBSCRITO PELO representante legal das empresas autoras - PRETENSÃO - NÃO IMPLICAÇÃO EM QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - INTERESSE PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO - - RÉU - RESISTÊNCIA AO PEDIDO -

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - dez cédulas de crédito bancário - POSTULAÇÃO SOB A VIGÊNCIA DO NCPC - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ENVIO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, SUBSCRITO PELO representante legal das empresas autoras - PRETENSÃO - NÃO IMPLICAÇÃO EM QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - INTERESSE PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO - - RÉU - RESISTÊNCIA AO PEDIDO - CARACTERIZAÇÃO - APELO - ALEGAÇÃO - CONTRATOS EXCLUÍDOS DO SISTEMA - QUITAÇÃO HÁ MAIS DE NOVENTA DIAS - FUNDAMENTO - NÃO DEDUÇÃO NA CONTESTAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSIÇÃO - princípio da causalidade - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO RÉU DESPROVIDO.